Tribunal: TJDFT
Processo: 0731347-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA POSSIBILIDADE DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Não há que se falar em suspensão da execução de origem, conforme requerido pelo agravante, seja porque, como bem definido na decisão agravada, não haveria que se falar em suspensão do processo como um todo, mas somente dos atos expropriatórios referentes à arrematação, seja porque não foi concedido efeito suspensivo seja na execução de origem, seja na ação anulatória de forma a obstar o prosseguimento da demanda.

3. Além disso, não se verifica possibilidade de decisão conflitante nos termos do art. 313, V “a” (“Art. 313. Suspende-se o processo: ( ) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”), uma vez que, conforme definido na decisão pela qual indeferida a liminar nos autos da ação anulatória, “da análise dos autos, não é possível se extrair a probabilidade do direito, porquanto, a ilegalidade apontada não se revela pelas alegações e documentos juntados com a inicial” e “não se vislumbra perigo de dano irreversível ou risco ao resultado útil do processo, pois em eventual anulação no final do processo, os atos de alienação serão refeitos”.

4. “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.